Tribunal: STF
Processo: HC 71605
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal tenha esse, ou não, qualificação de superior.
              QUADRILHA  - CONFIGURAÇÃO. Tratando-se de crime formal,
suficiente  e a  associação de  mais de  tres pessoas  para o  fim de
cometer crimes, de cuja existência se prescinde.
              DENUNCIA  - INEPCIA -  PRECLUSAO. A inepcia da denuncia
há  de  ser  evocada  antes  da  sentença,  sob  pena  de  preclusão.
Precedente:  habeas-corpus n. 68.756/RJ, relatado pelo Ministro Celio
Borja  perante a Segunda Turma  cujo acórdão foi publicado na Revista
Trimestral de Jurisprudência n. 138/190.
              DENUNCIA  -  RECEBIMENTO   -  FUNDAMENTAÇÃO.  Mostra-se
razoável o ato do juízo no que se reporte ao inquerito formalizado.
              PRESCRIÇÃO  -  SENTENÇA  ABSOLUTORIA  -  INTERRUPÇÃO  -
CONDENAÇÃO  DE CO-RÉU. O  fato  de  o  co-réu  haver  sido  condenado
pelo Juízo implica a interrupção da prescrição quanto ao absolvido
caso condenado em segunda instância.
              COISA  JULGADA - CONFIGURAÇÃO.  A configuração de coisa
julgada  pressupoe a triplice identidade,  o que não ocorre quando os
crimes falimentares dizem respeito a quebras diversas.